Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-90.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003601-90.2020.8.11.0041
APELANTE: ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS
AYOUB e OUTROS.
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.
Vistos.
Sustentam os Apelantes que fazem jus à assistência judiciária gratuita, indeferida pela MM. Juíza a quo, posto que supostamente não teriam condições de custear o processo sem comprometer suas subsistências.
Contudo, os documentos carreados pelos Recorrentes (Despesas de Energia, Condomínio e Plano de Saúde) apenas demonstram que possuem gastos compatíveis com o padrão de vida que possuem.
Desse modo, mantenho indeferimento e concedo a parte recorrente o prazo de 03 dias para o recolhimento do preparo, com base nos arts. 99, §7o, e 101, §1o, do CPC.
Após, retornem os autos conclusos, com ou sem o recolhimento do preparo.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator